Tribunal: TJMT
Processo: 1020298-13.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020298-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), EVALDO TICIANEL - CPF: 109.876.651-20 (AGRAVANTE), JEVERSON TICIANEL - CPF: 782.272.401-00 (AGRAVANTE), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO SURDI - CPF: 547.821.989-49 (AGRAVADO), FATIMA MARIA CRESTANI SURDI - CPF: 389.103.730-91 (AGRAVADO), MARLENE SMERDEL TICIANEL - CPF: 009.022.361-64 (AGRAVANTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), CLESIO ANTONIO PIRANI - CPF: 053.007.031-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARIA PENTEADO PIRANI - CPF: 581.362.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO GARCIA - CPF: 923.063.148-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR ANTONIO PERIN - CPF: 333.181.669-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANETE RAQUEL MASCARELLO PERIN - CPF: 035.039.729-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA ANDREA OTAVIANO - CPF: 079.604.828-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ANSELMO PEREIRA - CPF: 138.142.141-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDIR REMELI - CPF: 059.290.178-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE SMERDEK TICIANEL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REDUÇÃO DA AVERBAÇÃO SOBRE IMÓVEL – PREMATURIDADE - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – PODER GERAL DE CAUTELA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O material probatório anexado à ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e a urgência, necessários à concessão da tutela de urgência.

Isso porque,
ainda que se possa constatar a relevância da fundamentação, ao menos por ora, ausente a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, posto que a concessão da tutela liminar nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo.

Ao arremate,
o Código de Processo Civil, atento a necessidade de efetividade processual, concede ao juiz poder geral de cautela, permitindo a adoção de medidas típicas ou atípicas com o fim de garantir a efetivação da tutela.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EVALDO TICIANEL, JEVERSON TICIANEL, SANDRO TICIANEL e MARLENE SMERDEL TICIANEL em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Usucapião de Imóvel Rural n. 100256567.2021.8.11.0044, movida em seu desfavor por MARCO AURELIO SURDI e FATIMA MARIA CRESTANI SURDI, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que a averbação da existência desta ação realizada sob a matrícula n° 2.038, AV. 05/2.038, seja retificada pelo cartorário do CRI para que a averbação da existência da ação seja somente sobre 5.65 hectares formulada pelos requeridos, ora agravantes.

Em suas razões, alega a parte agravante que o Juízo de piso, ao receber a inicial, determinou que fosse averbado às margens da matrícula n° 2038 CRI, a existência desta ação, para fins de publicidade a terceiros de boa-fé, todavia, a respectiva ordem não delimitou/esclareceu que a averbação se daria só sobre 5.65 hectares, portanto, a averbação da existência da ação ficou registrada sobre a área toda “1.994,00 has”, de matrícula n° 2038 CRI.

Afirma que os agravados/autores da ação de usucapião manifestaram expressamente nos autos para retificar a decisão que determinou a averbação para recair somente sobre 5.65 ha.

Requer a concessão de liminar para conceder o efeito ativo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão recorrida para baixar a averbação da existência desta ação sobre a matrícula n° 2.038 CRI de Paranatinga, ou para que conste somente sobre 5.65 ha.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 181922662).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 185529164).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O processo principal trata de uma AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO proposta por MARCO AURELIO SURDI e FATIMA MARIA CRESTANI SURDI em face de CLÉSIO ANTONIO PIRANI e outros, objetivando usucapir a quantia de 5,65ha do imóvel de matrícula n. 2.038 do CRI de Paranatinga.

Os requeridos Evaldo Ticianel, Marlene Smerdek Ticianel, Jeverson Ticianel e Sandro Ticianel peticionam noticiando que são proprietários do imóvel de matrícula n. 2.038, Livro 2-J, do CRI de Paranatinga.

Pontua que a finalidade da presente demanda, com relação aos peticionantes, é usucapir a quantia de 5,65ha do imóvel dos peticionantes, sendo que estes reconhecem o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta da área em questão pela parte autora, de modo que reconhece antecipadamente a procedência da ação em favor da parte autora e em desfavor dos peticionantes.

Esclarece que a averbação da presente ação na matrícula n. 2.038 do CRI de Paranatinga tem gerado transtornos aos proprietários do imóvel eis que não teria delimitado a área sobre a qual recairia a ação, tendo sido averbada sobre a totalidade do imóvel.

Pontua que os peticionantes venderam parte do imóvel ao Sr. Dabi Beber Guimarães e ao Sr. Aécio Fernandes de Campos, sendo a quantia de 1.466,103ha, área posteriormente registrada sob a matrícula n. 19.975 do CRI de Paranatinga, restando a área de 527,09 ha na matrícula n. 2.038 do CRI de Paranatinga, pugnando pela anotação da existência da ação sobre apenas 5,65ha deste último imóvel.

O autor manifestou nos autos pugnando pela extinção do feito com relação aos requeridos Evaldo Ticianel, Marlene Smerdek Ticianel, Jeverson Ticianel e Sandro Ticianel ante o reconhecimento da procedência da ação por parte destes, a comunicação ao CRI de Paranatinga caso acolhida a manifestação para as anotações necessárias e, ao final, a determinação de baixa da restrição apenas após o trânsito em julgado da sentença de reconhecimento do pedido de usucapião.

Ao analisar o pedido dos requeridos, o magistrado a quo indeferiu o pleito por entender ser prematura e temerária a prolação de sentença de mérito quanto a área envolvendo os requeridos Evaldo Ticianel, Marlene Smerdek Ticianel, Jeverson Ticianel e Sandro Ticianel, bem como o levantamento da anotação da existência da presente ação.

Inconformados, os requeridos peticionantes interpuseram o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e a urgência, necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque não restou demonstrado o risco ao resultado útil do processo caso não concedida a tutela provisória requerida.

Importante frisar que a concentração dos atos na matrícula, inclusive os atos judiciais de cunho acautelatório, como a averbação premonitória, favorecem as transações imobiliárias, aumentando a segurança jurídica por meio da publicidade, em um único documento, dos fatos e atos que possam implicar a alteração jurídica da coisa. Trata-se de medida consentânea ao princípio da concentração dos atos registrais na matrícula imobiliária, segundo o qual todos os fatos inerentes ao proprietário e ao imóvel devem estar inscritos na matrícula do bem.

Registra-se, ademais, que a averbação da existência da ação foi averbada na matrícula do imóvel em 21/02/2022, enquanto que a venda de parte da área pelos agravantes, para terceiros (1.466,103ha), foi lavrada na matrícula do imóvel em 18/07/2023, ou seja, ainda que os agravantes aleguem ter se comprometido a entregar a parte vendida livre e desembaraçada, já havia anotação preexistente na matrícula do bem, de modo que os agravantes assumiram o risco pelo negócio, não havendo se falar em perigo de dano.

Assim, ainda que se possa constatar a relevância da fundamentação, ao menos por ora, ausente a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, posto que a concessão da tutela liminar nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo.

Ao arremate,
o Código de Processo Civil, atento a necessidade de efetividade processual, concede ao juiz poder geral de cautela, permitindo a adoção de medidas típicas ou atípicas com o fim de garantir a efetivação da tutela. Senão vejamos:

“Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.”

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

Em igual sentido, a jurisprudência do STJ afirma que cabe ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela: REsp 869.843/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2007, DJ 15/10/2007; AgRg no RMS 54.887/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)

A jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUE NÃO IMPEDIRAM O DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. RECALCITRÂNCIA DO OBRIGADO. BLOQUEIO DE ATIVOS. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Conforme se depreende dos autos originários, mesmo a majoração da multa diária fixada não foi capaz de persuadir a requerida a cumprir a obrigação de custear o internamento domiciliar da autora, vez que, conforme já relatado, o descumprimento da ordem judicial se arrasta desde o mês de setembro de 2020. Neste diapasão, o Código de Processo Civil, atento a necessidade de efetividade processual, concede ao juiz poder geral de cautela, permitindo a adoção de medidas típicas ou atípicas com o fim de garantir a efetivação da tutela. Frise-se, por oportuno, que no caso dos autos encontra-se em jogo o direito à vida e à saúde da agravada. Cabe ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela. Portanto, diante das especificidades do caso vê-se que o desfazimento da ordem de bloqueio é incabível, tendo em vista que, a uma, não se mostra excessivo tampouco incompatível com a obrigação e, a duas, configurou a ultima ratio para a garantia da efetividade da tutela de urgência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013579-29.2021.8.05.0000, tendo como agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e agravada MARIA ELZA LIMA FERRAZ, Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.” (TJ-BA, Agravo de Instrumento nº. 8013579-29.2021.8.05.0000, Relator: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, Julgado em: 09/08/2021)

“Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, determinando o arrolamento cautelar e o bloqueio dos ativos financeiros depositados em contas bancárias e aplicações financeiras de titularidade do ex-cônjuge – Legitimidade da medida – Poder geral de cautela, arts. 301 e 305 do Código de Processo Civil – Existência de indícios da dilapidação do patrimônio comum – Irrazoabilidade do bloqueio da integralidade dos recursos – Liberação de 50% do numerário, preservada eventual meação da agravada – Recurso provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2141872-37.2021.8.26.0000, Relator: César Peixoto, 9ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 30/09/2021)

Por fim, não ressai do feito perigo de dano ou ainda risco de comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar a parte agravante.

Diante do exposto,
conheço

do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024